Tribunal: TJES
Processo: 5029412-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029412-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DALVI RAMPINELLI
RECORRIDO: LAURA DE MORAES BORGES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS À HONRA DO AUTOR EM REDES SOCIAIS COM ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. A REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE ERA FUNCIONÁRIA DA EMISSORA EM QUE O AUTOR LABORA, SENDO O REQUERENTE UM DE SEUS SUPERVISORES. ARGUI QUE PASSOU A SOFRER ASSÉDIO MORAL APÓS NÃO TER PROCEDIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO AUTOR EM UMA REPORTAGEM. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE PISO, PARA QUE ASSIM PROCEDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LABORAL ENTRE AS PARTES A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. PARTES QUE TRABALHAVAM EM EMPRESAS DISTINTAS MAS COM VÍNCULO DECORRENTE TÃO SOMENTE DA NATUREZA DA ATIVIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATOS PRATICADOS POR OU EM DESFAVOR DE EX-EMPREGADOR NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE. SUPOSTAS OFENSAS DIRIGIDAS PARA A PESSOA FÍSICA DO RECORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA QUE DEVE SER ANULADA, RETORNANDO-SE OS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA EVENTUAL INSTRUÇÃO, PROCEDENDO-SE O CONSEQUENTE JULGAMENTO DA QUESTÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.